Tribunal: TJMT
Processo: 1029643-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029643-50.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WENDER SILVA ARAUJO - CPF: 029.013.261-45 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSAL DA SEGURADORA – DESCABIDA – CITAÇÃO VÁLIDA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEDUÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não subsiste o argumento de ausência de citação pois, além de expedida a Carta de Citação e certificado nos autos o envio eletrônico à Seguradora, registra-se o comparecimento da empresa à audiência inaugural, devidamente representada pelo seu preposto e por dois advogados.

Tendo em vista a ausência de documento que comprove o pagamento de indenização securitária ao Agravado, pela via administrativa, no valor de R$ R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), não há falar em decote desta quantia, tal como requer a Seguradora.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia abaixo do pleiteado pela parte Autora não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.725,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1029643-50.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento Apelo da Seguradora.

A Agravante defende a ausência de citação válida e, via de consequência, a nulidade processual absoluta, tendo em vista a falta do comprovante de envio da citação por
e-mail
.

Complementa a tese de nulidade argumentando a inexistência de advogado constituído pela Seguradora.

Em atenção ao princípio da eventualidade, acentua ser necessário o decote do valor pago administrativamente ao Segurado, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Logo, eventual indenização complementar jamais poderá ultrapassar o valor de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Frisa que o
quantum
se embasa no laudo pericial realizado na via administrativa, em que se apurou a limitação funcional do membro superior direito, equivalente a 50% (cinquenta por cento).

Alega que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. De modo alternativo, diz ser caso de sucumbência recíproca.

Assevera que os honorários advocatícios, tal como fixados, merecem ser reduzidos ao patamar de 10% a 20% do valor da condenação, consoante determina o art. 85, § 2.o do CPC.

Sob essas alegações, requer o provimento do recurso
“para que seja reconhecida a nulidade de citação, decretando-se a nulidade do processo, desde o ato citatório falho, com determinação de nova e devida citação da seguradora, momento no qual lhe será oportunizado comparecer à audiência, bem como apresentar sua contestação, observado o devido processo legal, e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Alternativamente, requer a reforma da decisão nos demais pontos debatidos.

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 08 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021